Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no caput do art. 198 da Lei n. 8.069/90, preceitua que, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema do Código de Processo Civil.
2. Na esteira do que apregoa o art. 1.015 do CPC, o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que não extingue o processo é o de agravo de instrumento.
3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal somente quando houver dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; quando o dispositivo legal for ambíguo; quando houver divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à classificação do ato processual recorrido e a forma de atacá-lo.
4. Resta inviabilizada a adoção do princípio da fungibilidade quando há interposição equivocada de recurso diverso daquele previsto expressamente em lei, mesmo não havendo controvérsia jurisprudencial sobre o assunto.
5. Recurso não conhecido.